Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732515-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON SOUSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DO CRIME NAS PROXIMIDADES DE PRAÇA, LOJAS E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. DESPROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE. PROVIMENTO. 1. Não incide o princípio da insignificância em se tratando de crime de tráfico de drogas, dada a sua gravidade e ofensividade, por se tratar crime de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. 2. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de uma praça, estabelecimento de ensino e de lojas, locais com intenso fluxo de pessoas, sendo desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações. 3. Deve ser acolhido o pleito da acusação, pois, atende o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, a aplicação do critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça, o qual parte do resultado obtido do intervalo de pena previsto em abstrato no tipo - máximo e mínimo – devendo, em seguida, encontrar sua oitava parte, pois 8 é o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, resultando, na hipótese do crime de tráfico de drogas, em 15 meses de exasperação para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Recursos conhecidos. Nego provimento ao recurso da Defesa e dou provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a diminuta quantidade de entorpecente apreendida não guarda grau de reprovabilidade suficiente à incidência do tipo penal, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância; b) artigos 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima básica prevista para o crime na avaliação de cada circunstância judicial desfavorável; c) artigo 40 da Lei 11.343/2006, aduzindo que a causa de aumento prevista fixa um rol taxativo e o simples fato de ser um local de aglomeração de pessoas não é suficiente para atrair a sua incidência. Acresce que as medidas restritivas de combate à COVID limitou a circulação de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos de ensino, do comércio e de órgãos públicos, razão pela qual a causa de aumento deve ser afastada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33 e 40, ambos da Lei de Drogas nem o 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, quanto à aplicação do princípio da insignificância, “Não há falar em incidência do princípio da insignificância, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.” (AgRg no AREsp 1770594/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/5/2021). No tocante à causa de aumento de pena, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha conhecimento dessa circunstância, não sendo necessária a comprovação da efetiva mercancia, tampouco que a substância entorpecente atinja diretamente os estudantes, sendo suficiente que a prática ocorra nas imediações do estabelecimento de ensino. Precedentes.” (AgRg no REsp 1920047/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 28/6/2021). Em relação à dosimetria da pena, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009